Tribunal: TJSP
Processo: 2227434-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios formulado pelo exequente. Decisão mantida. Pedido de envio de ofícios ao SIMBA e à UIF/COAF. Impossibilidade. Sistema e órgão que têm como finalidade investigar e coibir a prática de crimes financeiros, o que não ocorreu na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios formulado pelo exequente. Decisão mantida. Pedido de envio de ofícios ao SIMBA e à UIF/COAF. Impossibilidade. Sistema e órgão que têm como finalidade investigar e coibir a prática de crimes financeiros, o que não ocorreu na presente hipótese. Desproporcionalidade da medida. Expedição de ofícios à SUSEP e ao CNSEG. Indeferimento. Medida inócua, tendo em vista que as pessoas jurídicas não podem contratar plano de previdência privada para si mesmas. RECURSO NÃO PROVIDO.